Tribunal: TJMT
Processo: 0000294-13.2019.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000294-13.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MONICA DO COUTO SILVA - CPF: 005.314.591-79 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CAMILE NATALINA DE CAMPOS - CPF: 086.437.611-17 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 14,
CAPUT
, DA LEI Nº 10.826/2003 E ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/90 C/C ART. 69, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL NÃO REALIZADA POR POLICIAL FEMININA – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIAS NOS AUTOS DE QUE HOUVE BUSCA PESSOAL NA APELANTE –

NULIDADE DA BUSCA VEICULAR – INOCORRÊNCIA – MEDIDA FUNDADA EM JUSTA CAUSA – DEMONSTRADOS ELEMENTOS MÍNIMOS PARA ABORDAGEM – DILIGÊNCIA POLICIAL – ARMA QUE NÃO FOI ENCONTRADA DENTRO DO AUTOMÓVEL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADA – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – CONFIRMAÇÃO E COERÊNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – PROPORCIONAL À PENA PRINCIPAL

–
RECURSO DESPROVIDO.

“
Inexiste ilicitude na prova colhida durante busca pessoal decorrida dos indicativos da prática de crime, máxime quando a suspeita ensejadora da abordagem policial se confirmou com a localização do entorpecente em poder do acusado, nos termos do arts. 240, §2º, e 244, ambos do CPP
.” (TJMT, Ap 47671/2018).

O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.

No presente caso, não houve busca pessoal na apelante e a arma não foi localizada dentro do veículo, portanto, ausente qualquer ilegalidade.

Havendo provas nos autos da materialidade e autoria do crime imputado a ré, deve ser mantida a condenação, sendo inviável o pretendido pleito absolutório.

A quantidade dos dias-multa deve ser aplicada conforme o critério trifásico da dosimetria penal, guardando proporção com a pena privativa de liberdade imposta, conforme se constata ao caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Mônica do Couto Silva, objetivando a reforma da r. sentença prolatada pelo Juízo da Comarca de Rondonópolis/MT, que condenando a apelante como incursa nas penas do art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003 e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, em concurso material, a pena de 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicial aberto e ao pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

Inconformada com a r. sentença condenatória, a defesa da sentenciada interpôs apelação, pugnando em suas razões de recurso, em síntese:

a)

Pelo reconhecimento da ilicitude das provas, pois teria sido realizada em contrariedade ao art. 244 do CPP;

b)

Pela absolvição, por insuficiência de provas; e

c)

Pelo redimensionamento da pena de multa.

Em suas contrarrazões (ID nº 170255258), o Ministério Público refuta as teses defensivas sustentadas pela defesa, pugnando ao final pelo desprovimento do recurso, a fim de manter incólume a sentença prolatada pelo
juízo a quo.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, representada pelo i. Procurador de Justiça Drº Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pelo desprovimento do recurso em seu parecer (ID nº 171796169).

“SÍNTESE MINISTERIAL: SENTENÇA CONDENATÓRIA - ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/03 C/C ARTIGO 244-B DO ECA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. IMPROCEDÊNCIA. ACUSADA QUE FOI ABORDADA PELA PRF, EM VIA PÚBLICA, EM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, E APRESENTOU INFORMAÇÕES DESENCONTRADAS, ALÉM DE DOCUMENTO FALSO, O QUE DESPERTOU A SUSPEITA DOS AGENTES PÚBLICOS. CENÁRIO QUE CERTAMENTE AUTORIZAVA A DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL E VEICULAR PROCEDIDAS. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA DIVORCIADA DAS PROVAS DOS AUTOS - PALAVRA DOS POLICIAIS HARMÔNICAS E SEGURAS COM ARCABOUÇO PROBATÓRIO. PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL – NÃO ACOLHIMENTO – PENA DE MULTA QUE GUARDOU PROPORÇÃO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por
Mônica do Couto Silva
, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, julgando procedente a denúncia, condenou a apelante como incurso nas sanções art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 c/c art. 69, do CP, à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa, em regime inicial aberto.

A denúncia assim consignou: (Id. 170255180)

“FATO 01:

Consta do incluso autos de inquérito policial que, no dia 02 de novembro de 2018, por volta das 23h00min, na via pública, notadamente na BR 364, nesta cidade de Rondonópolis/MT, a denunciada MÔNICA DO COUTO SILVA, agindo em conjunto e unidade de desígnios com a adolescente Camile Natalina de Campos, portavam e transportavam de forma compartilhada, arma de fogo de uso restrito, consistente em 01 (um) revólver calibre .357, apta a efetuar disparo e em perfeita condição de uso, tudo sem possuir autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide auto de apreensão de fls. 15 e auto de exame de eficiência da arma de fogo de fls. 41/43).

FATO 02:

Consta, por fim, que nas condições de datas, horários e locais narrados no fato 01, a denunciada MÔNICA DO COUTO SILVA, com consciência e vontade, corrompeu ou facilitou a corrupção de pessoa menor de 18 anos, no caso a adolescente Camile Natalina de Campos, de 15 anos de idade, com ela praticando a infração penal descrita no fato 01.

Fazem esclarecer as investigações que, no dia dos fatos, a guarnição da policia rodoviária federal realizava patrulhamento de rotina na BR 364, quando, então, avistou um veículo GM/Celta, o qual era conduzido pela denunciada, pelo que decidiu, assim, abordá-la para fins de fiscalização. É dos autos que, a acusada conduzia o veículo automotor trazendo como passageira a menor “Camile” e o menor “Wesley Couto Geraldo”, de apenas 09 (nove) meses de idade.

Durante a abordagem policial, a acusada manifestou nervosismo, razão pela qual os agentes policiais resolveram efetivar uma revista no automóvel. A partir daí, os agentes da lei lograram êxito em encontrar, dentro de uma sacola e envolto a fralda do bebê, 01 (um) revólver calibre .357, razão pela qual prenderam-na então em flagrante delito.

Uma vez questionada a respeito do objeto de fogo, a acusada informou que pegou a artefato na cidade de Várzea Grande/MT e que teria como “missão” entregar nesta Urbe, tudo a mando de seu namorado – Sr. André da Silva Geraldo, o qual cumpre pena na Penitenciária Mata Grande.

O auto de exame de eficiência de arma de fogo de fls. 41/43 bem comprova e confirma a eficácia e a potencialidade lesiva do artefato de fogo encontrado e apreendido pela Polícia Rodoviária Federal”.

PRELIMINAR – ILEGALIDADE DA BUSCA VEICULAR E PESSOAL

Insurge a Defesa a nulidades das provas, uma vez que a busca veicular e pessoal foi ilegal. Alega que não houve fundada suspeita para a polícia proceder com a busca do automóvel, assim como a busca pessoal não respeitou que deveria ser realizada por uma policial do sexo feminino.

As preliminares arguidas pelas defesas foram devidamente apreciadas na sentença
a quo
, nos seguintes termos:

“[...] Ademais, no que tange a alegação de ilicitude das provas decorrente da busca do veículo da ré, entendo que NÃO merece acolhimento, tendo em vista que, conforme emana dos autos e já explanado acima,
os policiais rodoviários federais estavam fazendo fiscalização de rotina quando abordaram a ré, sendo que no momento da entrevista, a ré demonstrou preocupação e nervosismo, e por este motivo os policiais procederam com a fiscalização mais aprofundada, sendo certo que, apesar de terem feito a revista no veículo, o policial inquirido em Juízo asseverou que a arma de fogo foi localizada no cobertor que envolvia o filho da ré de apenas 09 meses de idade que estava no colo da adolescente Camile fora do veículo
, não tendo nos autos informação alguma que fora realizada a revista pessoal na acusada ou testemunha,
conforme relatado pela defesa acerca da obrigação da revista pessoal ser realizada por uma policial feminina,
e como o crime de porte ilegal de arma de fogo é considerado permanente, ou seja, no momento da abordagem policial, o delito já se encontrava em execução, de modo que, antes mesmo dos policiais realizarem a fiscalização rotineira, a ré já estava transportado a aludida arma de fogo no veículo com a menor de idade, a seu convite, conforme mencionado por ambas em Juízo, bem como que, pela experiência e expertise dos policiais que realizam fiscalizações e descobertas diariamente, a meu ver, a suspeita deles acerca de determinado comportamento no momento da entrevista, são indícios suficientes para autorizar a busca veicular para maiores elucidações, portanto, entendo que não houve a alegada ilicitude apta a causar a nulidade derivada que a defesa pretende [...].”

Pois bem. Sem razão a defesa. Explico.

Primeiramente, insta consignar que o crime de posse irregular de arma de fogo de uso de permitido é de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, admitindo-se a prisão em flagrante enquanto não cessar a permanência, restando excepcionada a inviolabilidade do domicílio e permitindo a entrada dos policiais sem mandado judicial.

Nesse sentido:

“[...] Sendo o crime de porte ilegal de arma de fogo de natureza permanente (art. 303 do CPP), o qual se protrai no tempo enquanto o agente se encontra em posse do objeto ilegal e, tendo a abordagem seguido os preceitos legais, as provas dela decorrentes devem ser consideradas lícitas, pois não há que se falar em invasão da intimidade do Apelante. (N.U 1003054-07.2023.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)

Naquilo que concerne à revista pessoal, é importante registrar que de acordo com o artigo 240, §2º, do Código de Processo Penal, “
proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior
”. Assim sendo, a busca pessoal poderá ser realizada para, dentre outros objetivos, descoberta de objetos necessários à comprovação de prática delitiva ou de qualquer elemento de convicção.

Acrescente-se a este ponto a disposição do artigo 244 da Lei Processual Penal: “
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que

constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
”.

Atento aos vários pontos trazidos neste recurso, entendo necessário destacar brilhante posicionamento doutrinário acerca das motivações aptas a autorizarem a busca pessoal, pois “
há que se pontuar, também, a necessidade de se conter atuações seletivas (escolhas arbitrárias de determinadas pessoas) do aparelho estatal, muitas vezes acobertadas por juízos discriminatórios e inconfessáveis. É dizer: deve a autoridade policial se encontrar apta a justificar a sua atuação, no âmbito de sua corporação, e ao nível do estrito cumprimento do dever legal
” (FISCHER, Douglas; PACELLI, Eugênio. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. Disponível em: Grupo GEN, (12th edição). Grupo GEN, 2020, p. 611).

No que se refere a busca veicular, o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.

Neste particular, dispõe o STF:

“Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública.” (STF RHC 229514 – 2ª TURMA, Rel Min. Gilmar MENDES, JULGADO EM 29/09/2023)

Cito o seguinte entendimento jurisprudencial do STJ:

“O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é permanente, de modo que sua consumação se alonga no tempo. Desta feita, cuidando-se de crime de modalidade permanente, há de se compreender que, embora o paciente tenha admitido que já portava a arma em momento anterior ao flagrante, é certo que a consumação do delito foi se estendendo até o momento da apreensão, no interior de seu veículo, pelos milicianos que o abordaram.[...]” (HC n. 516.153/SC, relator MINISTRO RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020.)

Nesta linha intelectiva:

“[...] O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é permanente, de modo que sua consumação se alonga no tempo. Desta feita, cuidando-se de crime de modalidade permanente, há de se compreender que, embora o paciente tenha admitido que já portava a arma em momento anterior ao flagrante, é certo que a consumação do delito foi se estendendo até o momento da apreensão, no interior de seu veículo, pelos milicianos que o abordaram.[...]” (HC n. 516.153/SC, relator MINISTRO RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020.)[...] (N.U 1017840-17.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 04/07/2024)

“[...]Será considerada legítima a busca veicular quando, durante fiscalização de rotina, os policiais realizarem abordagem e se depararem com conduta que, segundo regras de experiência admitidas e ordinariamente aceitas, permita, de forma objetiva, entender aquela situação como anormal, na qual seja necessária pronta intervenção, o que se verifica no caso em análise. (N.U 1007035-96.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

“A busca pessoal pode ser realizada sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de que esteja ocorrendo situação de flagrante delito, mormente no caso de porte ou posse de armas de fogo, sem autorização legal, por ser crime de natureza permanente que autoriza a exceção à garantia constitucional da não violação à intimidade. Evidenciada a fundada suspeita da prática de atividade ilícita, em razão das informações irradiadas aos policiais militares, após recebimento de informações anônimas, justifica-se a ação policial, legitimando, seja a revista pessoal, veicular e a do estabelecimento comercial, que resultou em apreensão de inúmeras armas e munições. (N.U 1016633-23.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022)

A polícia rodoviária federal destina-se ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Desse modo, o art. 144 da Constituição Federal, diz que:
“A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, sob a égide dos valores da cidadania e dos direitos humanos, através dos órgãos instituídos pela União e pelos Estados.

Assim, segundo as provas dos autos, é nítido observar que não a realização de nenhuma busca pessoal, tanto na apelante, quanto na adolescente Camile, portanto, não o que se falar em ilegalidade de um ato que sequer existiu.

Por sua vez, os agentes policiais federais ao realizarem a fiscalização de rotina, abordaram a ré que estava dirigindo um veículo GM/Celta, com a menor Camile no banco do passageiro e 01 (um) bebê de colo de apenas 09 (nove) meses de idade.

Por conseguinte, os policiais perceberam que ambas estavam bem nervosas e, diante da fundada suspeita, decidiram averiguar de uma forma mais aprofundada, momento em que foi feita verificação e revista do automóvel.

Ato contínuo, lograram êxito em encontrar
01 (um) revólver calibre 357
, contudo, insta consignar que a arma foi localizada no cobertor que envolvia a criança (filho da ré) de apenas 09 (nove) meses de idade que estava no colo da adolescente Camile, todavia, ambas estavam fora do carro na ocasião.

Nesse contexto, considera legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante da acusada, mormente porque os referidos agentes públicos agiram ao perceber que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, tanto que o flagrante resultou na apreensão da arma.

Desse modo, não há ilegalidade na busca veicular realizada, haja vista que a arma escondida envolta de uma fralda do bebê, foi apreendida em regular fiscalização realizada pela Polícia Rodoviária Federal, conduta inerente as funções legais e de polícia judiciária no patrulhamento das rodovias.

Neste contexto,
rejeito
a preliminar arguida.

MÉRITO – ABSOLVIÇÃO

No mérito pede a Defesa a absolvição do apelante, por insuficiência probatória, com base no art. 386, inc. VII, do CPP.

Em que pese os argumentos da defesa, razão não lhe assiste.

A materialidade foi devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 170255180 – pág. 06/07), termo de exibição e apreensão (Id. 170255180 – pág. 19), laudo de exame em arma de fogo (Id. 170255180 – pág. 45/47), onde atestou que a arma de fogo apreendida, no estado em que foram recebidas, apresentou-se eficiente para produzir tiros e provocar lesões em outrem.

A autoria, ressoa dos depoimentos e da própria dinâmica dos fatos. E, quanto ao ponto, visando evitar tautologia, colaciono o trecho da sentença em que bem resumida a prova oral, agregando-os às razões de decidir:

A ré
Mônica do Couto Silva
, ao ser ouvida pela Autoridade Policial (págs. 28/30 – ID 55362503), atribuiu a propriedade da arma de fogo a adolescente Camile, e negou ter ciência da existência do artefato no interior do seu veículo, da mesma forma em Juízo, oportunidade que declarou que não tinha conhecimento acerca do transporte da arma de fogo pela adolescente e que no dia do fato estava indo para casa de sua amiga Laura, em Rondonópolis, e convidou Camile para ir junto, pois precisava de ajuda com o leite do seu bebê de nove meses na estrada; Que foi para a casa da amiga em uma sexta-feira e voltaria na segunda-feira de manhã; Que tomou conhecimento do porte ilegal somente no momento da abordagem, bem como que não sabe onde ela estava guardada; Que estavam levando malas com roupas para passar o fim de semana; Que o pai do seu filho se chama André e que ele estava preso em Cuiabá na época, bem como que a polícia tomou conhecimento do nome dele porque achou a documentação do seu filho na busca, mas nega que tenha dito aos policiais que estava levando a arma por orientação de André; Que quando os policiais encontraram a arma de fogo, bateram muito na declarante e na menor/testemunha Camile e não participou de audiência de custódia, mas passou por exame de corpo e delito, todavia, a médica não quis examiná-la.

No que atine à prova testemunhal, temos o depoimento prestado pelo policial rodoviário federal
Fernando Pandolfo Chaves
, que ao ser ouvido em Juízo, declarou, em síntese, que o fato marcou bastante o declarante porque a arma de fogo estava no cobertor em volta do bebê que tinha menos de um ano de idade; Que abordaram o veículo em uma fiscalização de rotina e se recorda que a menor de idade apresentou documento falso, indicando ser maior de 18 anos, sendo que no momento da abordagem, a ré e a testemunha entraram em contradição ao relatarem o motivo da viagem, motivo pelo qual suspeitaram e realizaram a busca no veículo. Destaca que seu colega Klesio percebeu que a adolescente estava muito agitada com a criança de colo, motivo pelo qual ele pegou a criança e constatou que a arma estava no cobertor em volta dele. Ademais, a ré, no caso mãe da criança de colo, informou que estava transportando a arma a pedido de seu namorado que estava preso, e pediu para entregar a um terceiro, sendo que a menor apenas estava acompanhando a ré, mas ao que tudo indicia sabia do porte ilegal da arma, tendo em vista que estava muito nervosa com a criança no colo e pelo fato de estar portando documento falso.

Por fim, temos o depoimento prestado pela testemunha
Camile Natalina de Campos
, que declarou em síntese que, a arma estava com elas, mas que a ré ficou sabendo somente quando foram abordadas, bem como
que o revólver estava com a depoente em sua cintura enrolado em uma fralda de bebê e uma sacola que caiu ao puxarem
. Destaca que tinha quinze anos na época dos fatos e que a ré era sua amiga, mas hoje não mantém mais contato. Informa que estava levando a arma para Rondonópolis e que chegando lá “eles” iriam ligar para
elas
entregarem; Que moram em Várzea Grande e estava indo para Rondonópolis porque foi contratada para entregar a arma e que
aceitou a carona que a ré ofereceu, sem dizer o que iria fazer na cidade, assim como não sabia o que a ré faria
;
Que aceitou a carona sem saber quando voltariam
, bem como que a declarante estava gestante e a ré tinha um recém-nascido que estava no carro.

Assim preceitua o art. 14 da lei 10.826/03:
“Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa”.

A lei presume de forma absoluta a existência do risco causado à sociedade por parte daquele que sem autorização porta arma de fogo, acessórios ou munição. A norma penal objetiva, portanto, proteger a incolumidade pública, evitando a exposição a qualquer risco de lesão. O simples porte de arma desta forma configura o delito em análise porquanto tal conduta já é suficiente para agredir o bem jurídico tutelado, não havendo que se falar assim na inexistência de potencialidade lesiva à coletividade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO RASPADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. SUPOSTA ANEMIA PROBATÓRIA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS TESTEMUNHAIS E CIRCUNSTANCIAIS A DEMONSTRAR O PORTE ILEGAL COMPARTILHADO DE ARMA DE FOGO. ACUSADO PRESO TRANSPORTANDO A ARMA DE FOGO. RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em absolvição quando as provas dos autos, em especial os testemunhos judicializados dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do agente (momento em que transportava a arma), são firmes e coerentes, a comprovar a materialidade e a autoria delitivas. (TJMT; APL 135735/2017; Rondonópolis; Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva; DJMT 20/02/2018; Pág. 148)”

“APELAÇÃO CRIMINAL. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Absolvição por. Fragilidade probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Confissão judicial de um dos corréus corroborada pelos depoimentos de policiais militares que atenderam a ocorrência. Porte compartilhado. Crime formal. Ausência de munição. Irrelevância. Condenação mantida. Dosimetria penal. Corréu Rogério. Redução do quantum da reincidência. Abrandamento do regime prisional de rigor. Corréu Guilherme. Presentes os requisitos legais, fica estabelecida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Fixado o regime inicial aberto em caso de conversão. Corréu Rogerio. Fixação de regime semiaberto, em se tratando de réu reincidente. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE. (TJSP; APL 0032011-12.2015.8.26.0405; Ac. 11047330; Osasco; Segunda Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Silmar Fernandes; Julg. 27/11/2017; DJESP 18/01/2018; Pág. 156)”

“Habeas corpus. Penal. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03). Arma desmontada e desmuniciada. Crime de perigo abstrato. Tipicidade da conduta configurada. Precedentes. Ordem denegada. Prescrição da pretensão punitiva efetivada. Habeas corpus concedido de ofício para julgar extinta a punibilidade do paciente. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que é de perigo abstrato o crime de porte ilegal de arma de fogo, sendo, portanto, irrelevante para sua configuração encontrar-se a arma desmontada ou desmuniciada. (...) (HC 95861, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 30-06-2015 PUBLIC 01-07-2015)

Por isso, tal crime é considerado como de mera conduta, ou seja, não exige nenhum resultado fático para sua consumação. Aliás, o escopo do legislador, ao tipificar as condutas relativas às armas de fogo, foi o de garantir proteção contra ofensa à incolumidade pública, a qual, nos termos da lei, é presumida.

In casu
, pelas provas produzidas, que os policiais ao procederam com a fiscalização de praxe, parou o veículo GM/Celta que era conduzido pela apelante, ao qual tinha no banco do carona a adolescente Camile, assim como uma criança de apenas 09 (nove) meses de idade.

Assim, o policial militar em seu depoimento, esclareceu que a adolescente Camile primeiramente apresentou um documento falso indicando que teria 18 (dezoito) anos de idade, além do mais a ré e a menor entram em contradição ao falarem sobre o desatino da viagem, o que causou estranheza aos agentes polícias.

Desta feita, foi observado que ambas estavam muito nervosas, momento em que o policial pegou a criança do colo da adolescente e percebeu algo estranho entre a coberta que estava a envolvendo, momento em que localizou
01 (um) revólver calibre .357
.

Com efeito, a alegação da apelante de que não tinha conhecimento da arma não se sustenta com o conjunto probatório colhido. Colaciono um trecho da sentença condenatória, aos qual trago como razão de decidir:

“Ademais, em que pese a negativa de autoria apresentada pela ré e o esforço da sua defesa técnica requerendo a sua absolvição, sob a alegação de que a ré sequer sabia da existência da arma de fogo apreendida, a meu ver, NÃO merece acolhimento, posto que o delito ora em apuração é considerado crime de perigo abstrato e de mera conduta, bastando o simples transporte da arma de fogo para a configuração do fato típico, além do mais, o policial rodoviário federal inquirido em Juízo se recordou com detalhes do caso em tela, pelo fato da arma de fogo estar enrolada em um bebê de apenas nove meses de idade, asseverando ainda, que a ré relatou no momento da abordagem que estaria levando a arma a pedido do pai de seu filho, preso em Cuiabá/MT na época dos fatos, fato que a acusada nega, justificando que os policiais teriam encontrado o nome do pai do seu filho na documentação que estava no veículo, o que a meu ver, não existiria razão para isso, haja vista que não há nos autos informação de eventual desavença para o policial querer incriminá-la indevidamente, além do mais, a acusada e a testemunha Camile alegaram em Juízo que a carona foi ofertada pela acusada, sem ao menos saberem o que cada uma faria nesta urbe, nem mesmo quando voltariam, segundo a testemunha Camile, versão pouco provável, tendo em vista que a ré necessitaria saber do endereço que deixaria a testemunha que, além de tudo, era menor de idade na época dos fatos, portanto, além das versões serem pouco críveis, seria de total irresponsabilidade levar uma adolescente de 15 (quinze) anos de idade para outra cidade, sem ao menos saber o motivo e a localização que a deixaria.

De outro giro, a ré quem conduzia o veículo, bem como é a mãe do bebê de nove meses onde arma fora localizada, portanto, a meu ver, a ré sabia sim da existência da aludida arma de fogo e inclusive possuía livre acesso a ela, como também ao seu filho, restando assim, configurado o porte compartilhado, pois além do arguido, restou demonstrado nos autos que a ré e a menor saíram juntas do mesmo ponto de partida, ou seja, possuíam pleno conhecimento acerca da conduta de cada uma ao entrarem no veículo, e mesmo tentando afastar tal fato, a meu ver a testemunha Camile não conseguiria esconder uma arma de fogo entre o cobertor do bebê sem que a mãe percebesse ao entrar no veículo ou durante o trajeto.

Diante do contexto fático-probatório apresentado nos autos, verifica- se que existem provas capazes de ensejar um decreto condenatório no que se refere a este delito.

Em que pese o apelante ter negado a autoria do delito, dizendo que não tinha conhecimento da arma e que não lhe pertenciam, deve-se acentuar que o policial foi firme e claro em assegurar que no momento da abordagem a ré confessou que estava transportando a arma a pedido de seu namorado que estava preso, e pediu para entregar a um terceiro.

Vale frisar que a jurisprudência e a doutrina admitem o testemunho de policiais que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea para a condenação, quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de maneira coesa e segura, conforme se verifica nos julgados a seguir transcritos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – (...) DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS, PERANTE AS AUTORIDADES POLICIAL E JUDICIAL COESAS – ORIENTAÇÃO DO TJMT – DEPOIMENTO DO POLICIAL EM CONSONÂNCIACO MO DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – VALOR PROBANTE – ENUNCIADOCRIMINAL 8 DO TJMT – PROVAS SUFICIENTES – JULGADOS DO TJMT – (...) O depoimento de policiais apresenta “idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório” (TJMT, Enunciado Criminal 8). “A negativa de autoria do ato criminoso, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do delito está demonstrada, de modo irrefutável, pelas palavras das vítimas e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual.” (TJMT, Ap nº 65657/2018). (TJ-MT – APL: 0006347122009811001591192018MT, Relator: DES. MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 12/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/03/2019

À propósito, o STJ:

“[...] 3. É válido como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes”. (AgRg no AREsp 234.674/ES, Rei. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 06/06/2014).

Acerca da validade dos depoimentos de policiais nos delitos desta natureza, bem esclarece Guilherme de Souza Nucci,
in verbis
:
"(...) preceitua o art. 202 do CPP que 'toda pessoa pode ser testemunha', logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles os autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar sob o compromisso de dizer a verdade e sujeitos às penas do crime de falso testemunho. (...)"
(in Leis Penais e Processuais Penais comentadas. 2ª ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2007, página 323).

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento, por meio do Enunciado Orientativo n.º 08,
in verbis
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Diante da análise do contexto fático probatório, evidencia-se que as provas orais colhidas, sobretudo o depoimento prestado em juízo pelos policiais, é firme e concatenado em demonstrar a conduta estável e permanente da apelante para a prática de crimes do tipo penal previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003.

DA PENA DE MULTA

A Defesa pede a redução da pena de multa para o mínimo legal.

Quanto a pena de multa, dispõe o art.60 do CP:
“Art. 60 - Na fixação da pena de multa o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do réu”.

Verifica-se, conforme transcrito em linhas pretéritas, que foi estabelecida a sanções no montante de 27 (vinte e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, referente ao delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.286/03.

Assim, constata-se que o Magistrado arbitrou a reprimenda em 02 (dois) anos e 03 (meses) meses de reclusão, não restando desproporcionalidade na pena de multa arbitrada.

Ademais, como se sabe, ao momento da fixação da pena pecuniária, deve-se analisar tanto a pena privativa liberdade, quanto a parte econômica do apenado, não ficando vinculado somente na reprimenda principal.

Não obstante, não se constata exacerbada a pena de multa arbitrada na sentença.

Nessa esteira, destaca-se posição do c. STJ:

“A fixação da pena pecuniária deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente” (AgRg no REsp 1361945/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.2.2017).

No mesmo sentido, o TJMT:

“A quantidade dos dias-multa deve ser aplicada conforme o critério trifásico da dosimetria penal, guardando proporção com a pena privativa de liberdade imposta e a condição econômico-financeira dos Apelados.”(N.U 0012283-34.2009.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)

Sublinhe-se, ainda, o Enunciado Orientativo n. 33 deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Desta forma, mantenho a pena de multa nos termos da sentença em 27 (vinte e sete) dias-multa.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
Mônica do Couto Silva
, mantendo inalterado a r. sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024